Tribunal: TJSP
Processo: 1001545-52.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação cominatória c/c indenizatória – Prejuízos causados ao vendedor, pela falta de comunicação de alienação do veículo – Responsabilidade de ambos os réus por omissão a preceito legal – Prejuízo material comprovado, pelos encargos lançados pelo poder público e cassação temporária de habilitação - Prejuízo moral evidenciado – Recurso do autor provido, acolhido,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação cominatória c/c indenizatória – Prejuízos causados ao vendedor, pela falta de comunicação de alienação do veículo – Responsabilidade de ambos os réus por omissão a preceito legal – Prejuízo material comprovado, pelos encargos lançados pelo poder público e cassação temporária de habilitação - Prejuízo moral evidenciado – Recurso do autor provido, acolhido, em parte, o da ré.